Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800211-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELAILSON JUNIOR VAZ PERDIGAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A fuga do distrito da culpa, consoante apontado pelo juízo de origem, evidencia a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STF e STJ.

2. Ademais, a custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em apreço.

3. Fundamentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, resta inviabilizada sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/04/2023 a 20/04/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de abril de 2023

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ELAILSON JUNIOR VAZ PERDIGÃO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0002044-74.2018.814.0105, na qual foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fundamentação inidônea e genérica do
decisum
que manteve a custódia cautelar por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo que o coacto compareceu perante a autoridade policial na fase inquisitorial, não tendo sido localizado em sua residência para citação em razão da mudança de seu logradouro profissional, de modo que nunca esteve foragido. Pugna, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por deter o coacto predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12425204.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12507254.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12529317).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a segregação cautelar foi decretada à míngua de fundamentação idônea, em especial considerando a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis.

No ponto, importante consignar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que em se tratando de crime de homicídio, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, assentando, ainda, que “
a
condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
;
AgRg no HC 214.970/SP
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/06/2022, cf.
https://bit.ly/3KbJeLY
; No mesmo sentido:
AgRg no RHC 164660/SE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe: 10/02/2023, cf.
https://bit.ly/3I3fIWd
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

e manutenção da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pela(s) vítima(s), consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

O
periculum libertatis
resta configurado uma vez que, há indícios de que o réu efetuou dois disparos em direção a vítima, denotando provável animus necandi, conforme descrito na inicial acusatória, de modo que a segregação cautelar é medida que se impõe para garantir a ordem pública e ainda evitar o cometimento de outro(s) crime(s).

Ressalta-se que até a presente data o(a) ré(u) encontra-se em local incerto e não sabido, de modo que a medida postulada torna-se necessária não apenas para garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.”
(
Ação Penal n. 0002044-74.2018.8.14.0105
, ID n. 32188359 - Pág. 2, cf.
https://bit.ly/3GNwyZa
, grifos nossos).

Cumpre assinalar que o juízo monocrático reiterou os fundamentos da manutenção da segregação cautelar por ocasião da pronúncia do paciente, a saber:

“NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA FEITO PELA DEFESA E CONTRARRAZOADO NEGATIVAMENTE PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO, ESTE JUÍZO ENTENDE QUE NÃO MERECE ACOLHIDA, POIS
O RÉU ESTAVA FORAGIDO DESDE 2018, ANO DO COMETIMENTO DE CRIME, FRUSTRANDO A APURAÇÃO DO PROCESSO E APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO. DIGA-SE QUE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS DE QUE O MESMO, AGORA, ESTÁ TRABALHANDO E QUE TEVE SUA CARTEIRA ASSINADA RECENTEMENTE, NÃO É O SUFICIENTE PARA GARANTIR A INSTRUÇÃO, JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO, PORQUE, REPITA-SE, O RÉU SABIA QUE ESTAVA RESPONDENDO PELO CRIME EM TELA E FUGIU PARA TENTAR PASSAR IMPUNE. TAMBÉM FAÇO CONSIGNAR QUE O RÉU RESPONDE AO OUTRO PROCESSO NA COMARCA DE ACARÁ/PA PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, FATO APTO A REVELAR QUE SUA LIBERDADE FAVORECE QUE CONTINUE A PRATICAR CRIMES IMPRUDENTEMENTE. INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PORQUE HÁ FORTES INDÍCIOS QUE O RÉU VOLTARÁ FUGIR DO DISTRITO DA CULPA E FRUSTRARÁ O DESLINDE DA CAUSA
. (
Ação Penal n. 0002044-74.2018.8.14.0105
, ID n. 86785967 - Pág. 3, cf.
https://bit.ly/3A5S0Fi
, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/04/2023